Tribunal: TJDFT
Processo: 0706378-10.2024.8.07.0004
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-06-12

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu provimento à apelação cível interposta em ação de obrigação de fazer c/c compensação por danos morais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar: (i) se o acórdão recorrido incorreu em omissão quanto à análise das particularidades do caso concreto; (ii) se houve omissão quanto ao pedido de conversão do julgamento em diligência para a realização de perícia.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.
4. O acórdão embargado examinou expressamente os fundamentos necessários para a solução da controvérsia, não restando vício sanável pela via dos embargos.
5. A tese adotada no acórdão recorrente reflete o entendimento de que a cobertura de medicamento não incluído no rol da ANS exige a comprovação da eficácia científica ou recomendação de órgão técnico competente (art. 10, § 13, da Lei no 9.656/1998), requisitos não atendidos no caso concreto. A prova emprestada, no caso, por já responder os requisitos exigidos pelo dispositivo legal, possui o condão de afastar a necessidade de conversão do julgamento em diligência, não havendo, portanto, qualquer omissão no aresto.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Embargos de declaração desprovidos.
Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 1022, 1025 e 1026, § 2o.
Lei no 9.656/1998, art. 10, § 13.
Jurisprudência relevante citada:
n/a.